Tribunal: TJMT
Processo: 0028051-03.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 28051-03.2009.8.11.0041
Apelante: SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Apelado: Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Denota-se dos autos que a sentença da presente ação foi proferida pelo Magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado (id. n. 7268887), fato que justifica o meu impedimento para apreciar os autos.
Posto isso, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, determino que a Secretaria proceda com nova distribuição dos autos.
Cumpra-se com urgência.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL.